Tribunal: TJSP
Processo: 1003723-77.2016.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003723-77.2016.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante DANIEL DO ROSARIO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA. e TUCURUVI TRANSPORTE
E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003723-77.2016.8.26.0348/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003723-77.2016.8.26.0348/50000
EMBARGANTE: DANIEL DO ROSÁRIO
EMBARGADO: VIAÇÃO PADRE ESTÁQUIO LTDA
V O T O No 41042
Embargos
de
declaração.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra
acórdão
que
negou
provimento
ao
apelo
do
embargante e manteve a improcedência de ação
indenizatória decorrente de acidente de trânsito. Alega
o embargante em relação ao artigo 70, parágrafo único
do CTB.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem
guarida. Não se observa na hipótese nenhum dos requisitos
autorizadores da interposição deste tipo recursal previstos no art. 1022
CPC. O julgado colegiado não se ressente de omissão, contradição ou
obscuridade a serem aqui supridas, necessárias até mesmo para fins de
prequestionamento
O que existe e julgado contrário ao interesse dos
embargantes. Os principais pontos levantados no apelo foram analisados
de modo claro e suficiente, demonstrado o entendimento desta Turma
Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003723-77.2016.8.26.0348/50000
3
A prova dos autos é robusta e não será afastada
pela prioridade aos pedestres prevista no parágrafo único do artigo 70 do
CTB. É notório que no trânsito todos pedestres, ciclistas, motociclistas,
condutores de automóveis e caminhões
devem guardar a devida
cautela por onde circulem. A imprudência do autor embargante não pode
ser atribuída ao motorista de ônibus que circulava em conformidade com
as normas de trânsito.
Os embargos são nitidamente infringentes, mas sem
razão para sê-lo. De uma simples análise, a infringência notabiliza-se pelo
fato de a embargante pretender inadvertidamente com este recurso uma
revisão do julgado buscando provimento que seja favorável ao seu
entendimento sobre o tema recorrido. Não há o apontamento de nenhum
dos pressupostos necessários ao seu manuseio, isto é, nenhuma
omissão, contradição ou obscuridade prevista no artigo 1.022, do CPC. O
que se vê é mera intenção de desafiar o que foi decidido.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o
aresto nesta oportunidade. A controvérsia apresentada pelo embargante
revela matéria que desafia recurso próprio, de caráter infringente,
inexistindo, pois, omissões, obscuridades ou contradições a serem
supridas.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator